Tribunal: STF
Processo: Rp 1464
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-04-07
Data de publicação: 1988-04-07

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. MAGISTERIO. PISO
SALARIAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 26, DE 28.6.87, DO ESTADO DE
MINAS GERAIS.
- EMENDA QUE FIXA PISO SALARIAL PARA OS INTEGRANTES DO MAGISTERIO,
DE ACORDO COM SEU GRAU DE ESCOLARIDADE. MATÉRIA CUJO DOMÍNIO E O
DA LEI ORDINARIA, E ONDE O PROCESSO LEGISLATIVO SÓ PODE SER
DEFLAGRADO POR INICIATIVA DO CHEFE DO GOVERNO.
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.